Tribunal: TJSP
Processo: 2291903-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ICMS Decisão que deferiu "a penhora sobre créditos de recebíveis em cartão de crédito da executada, CNPJ raiz, incluindo-se filiais, na proporção de 10% ao mês dos valores a que fizer jus, até o limite do valor da dívida" – Admissibilidade da penhora da empresa na ausência de outros bens que satisfaçam o débito – Percentual fixado em 10% que se mostra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ICMS Decisão que deferiu "a penhora sobre créditos de recebíveis em cartão de crédito da executada, CNPJ raiz, incluindo-se filiais, na proporção de 10% ao mês dos valores a que fizer jus, até o limite do valor da dívida" – Admissibilidade da penhora da empresa na ausência de outros bens que satisfaçam o débito – Percentual fixado em 10% que se mostra razoável e eficaz para o prosseguimento da execução – Inteligência dos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil e artigo 11, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6830/80) – Tema 578 do E. Superior Tribunal de Justiça - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Decisão mantida – Recurso Improvido